Tribunal: STF
Processo: RE 84708
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
1. TRIBUNAL DO JÚRI. FORMULAÇÃO DOS QUESITOS REFERENTES À LEGÍTIMA DEFESA. NEGADO PELO CONSELHO DE JURADOS O USO DOS MEIOS NECESSARIOS, CABE PERGUNTÁ-LO SOBRE O EXCESSO CULPOSO.
2. ORIENTAÇÃO QUE ULTIMAMENTE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL EM VOTAÇÃO MAJORITARIA.
3. PRECEDENTES DA CORTE.
4. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR.
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.